Tribunal: TJMT
Processo: 1003528-98.2022.8.11.0025
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003528-98.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYCON DOUGLAS DE SOUZA DA CRUZ - CPF: 061.798.311-90 (APELANTE), THIAGO MIGUEL DE JESUS - CPF: 058.096.321-73 (APELANTE), EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 033.881.551-19 (APELANTE), ROBSON DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 930.997.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.856.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER FEGUEIREDO - CPF: 842.724.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), UILIAN BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 660.554.582-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINTON JUNGLES MARTINS DA SILVA - CPF: 074.159.681-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO DEFENSIVO – TRÊS APELANTES –
1)

EM COMUM:

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35, DA LEI N. 11.343/06
– IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE O TRIO – PROVAS ROBUSTAS E INCONTESTES – INVESTIGAÇÃO POLICIAL -

EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS CELULARES – CONVERSAS SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – AJUSTE PRÉVIO – HIERAQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DO ART. 28, DA LEI N. 11.343/06
(MAYCON):
– IMPROCEDÊNCIA
– ENTORPECENTES APREENDIDOS EM PODER DO APELANTE E FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – PROVAS CONFIRMANDO QUE O RECORRENTE ERA RESPONSÁVEL POR ENTREGAR NARCÓTICOS AOS LOJISTAS DA CIDADE – SIMPLES CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDENTE DA TRAFICÂNCIA -

SENTENÇA IRRETOCÁVEL ––
APELO

DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Evidenciado que os apelantes estavam ajustados com vínculo duradouro, divisão de tarefas e ações coesas, objetivando, juntos, vender e distribuir drogas ilícitas na região, fica configurado o crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei Antidrogas, ainda mais porque o desencadear dos fatos, apreensões, extração de dados telefônicos, depoimentos e diligências policiais lograram êxito em desvendar o vínculo permanente e direcionado à traficância.

2.
Havendo comprovação inequívoca de que o Apelante praticava o tráfico de droga, responsável por distribuir as substâncias ilícitas aos
lojistas
(a mando de um dos apelantes – líder da organização criminosa na cidade), sendo inclusive, em seu poder, apreendidos narcóticos e petrechos utilizados no comércio de narcóticos, não há como desclassificar a conduta de Tráfico de Entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) para o crime de Porte de Drogas para Consumo Próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Juína/MT
., (Id.
194060757)
, que condenou
MAYCON DOUGLAS DE SOUZA DA CRUZ
e
E
ZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA
como incursos nas penas do
art. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06
, e
THIAGO MIGUEL DE JESUS
como incurso nas sanções do
art. 35, da Lei n. 11.343/06
.

Nas
razões
sob Id. 194060778, a d. Defensoria Pública Estadual alega que
Maycon Douglas
foi condenado à pena total de
08
anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
1.200 dias-multa
;
Ezequiel Gomes

à pena de
10
anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
1632 dias-multa
;

Thiago Miguel
de Jesus,
à pena de
03
anos e 06 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
816 dias-multa
.

Em síntese, pugna a
absolvição
de
todos
os apelantes
quanto ao crime de
Associação para o Tráfico
, sob o argumento de que
não há prova
apontando o
vínculo estável e permanente
entre o trio, elementos caracterizadores do delito capitulado no
art. 35, da Lei n. 11.343/06
.

Requer também, apenas em relação a
Maycon Douglas
, a
absolvição
quanto ao crime de
Tráfico de Droga
e consequente
desclassificação
para o delito de
Porte de Droga
para consumo próprio
(art. 28 da Lei no 11.343/2006).

Contrarrazões
do d. Promotor de Justiça pelo
desprovimento
do apelo (Id. 194060782);
igualmente a d. PGJ
, em parecer em que preferiu não sintetizar seu posicionamento (Id.
201154190)
.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Segundos os autos, durante o ano de 2022, os apelantes
MAYCON DOUGLAS DE SOUZA DA CRUZ
e

E
ZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA

adquiriam e venderam narcóticos na cidade de Juína/MT (art. 33, da Lei n. 11.343/06) e, também se associaram a
THIAGO MIGUEL DE JESUS

para praticarem, juntos, de forma estável e com divisão de tarefas, o crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06).

Nesta instância,
Ezequiel
e
Thiago
não negam o tráfico de drogas, e requerem apenas a absolvição quanto ao crime capitulado no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Já
Maycon Douglas
, alega que não tinha qualquer envolvimento com os fatos e com os corréus e que, na verdade, é apenas um usuário de drogas; pugna, então,
a absolvição em relação aos dois delitos, com consequente
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o de
porte de drogas para consumo próprio
(art. 28 da Lei no 11.343/2006).

Nenhum dos argumentos apresentados me convencem.

A materialidade dos crimes é extraída do Auto de Apreensão (ID. 194058313), Boletim de Ocorrência (Id. 194058315/6), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 194058320), Mídia (Id. 194058325), Relatório Policiais de Id. 194060673 e também Laudo de Constatação (Id. 194058335), atestando a apreensão de 43,509g de maconha, encontrada na residência de
Maycon Douglas
; a autoria, por sua vez, é inconteste diante de todas as provas apresentadas em juízo.

Os apelantes, na verdade, já estavam sendo investigados pela venda de drogas ali na região e, em setembro/2022, o d. Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do trio, busca e apreensões em suas residências,

afastamento do sigilo de dados e também acesso e extração de todo conteúdo nos celulares dos apelantes (Autos n. 1002513-94.2022.8.11.0025).

Os pedidos foram autorizados e, em diligências, a polícia encontrou na casa de
Maycon
, cerca de 43,509g de maconha e uma balança de precisão.

E no que pertine as alegativas de
Maycon
(dizendo ser mero usuário de drogas), sua versão não tem aparo nos autos.

Ouvido em juízo, o Policial Civil
Azael Nogueira
afirmou que já vinha conduzia uma investigação contra Thiago de Jesus e que após extração e degravação dos dados do seu aparelho celular (Autos n.
1000650-06.2022.8.11.0025),

descobrindo que, ele, era um dos
principais responsáveis pela venda de entorpecentes no município de Juína/MT.

Narrou que durante as investigações, foram capturadas inúmeras conversas no aplicativo
Whatsapp
, e que
Maycon
seguia as ordens de
Ezequiel de Olievira
, exercendo a função de “disciplina” na região, e fornecendo drogas ao apelante
Thiago
para que ele as revendesse.

Segundo o depoente,
Ezequiel
, mesmo preso, mantinha contato com os demais (grupo de
WhatsApp)
, e transmitia ordens a
Maycon
, situação verificada por meio de quebra de sigilo telemático.

No mesmo sentido, o Policial Civil
Diones Peres Aguiar
confirmou que o
Maycon
participava de um grupo de
WhatsApp
no qual recebia ordens para realizar o tráfico de drogas na cidade.

No dia das diligências em sua casa (cumprimento ao mandado judicial), ele foi flagrado tentando se livrar de um pedaço de maconha, e também, ali, foi
localizada uma balança de precisão no local.

Interrogado,
Maycon
nega a autoria do tráfico de drogas, afirmando que apenas fazia uso recreativo da substância ilícita.

Contudo, sua versão difere por completo das demais provas colhidas nos autos, que indicam, sem sombras de dúvidas, seu envolvimento no comércio de narcóticos e sua posição de disciplina no grupo criminoso.

Vale destacar, também, que os policiais civis confirmaram, em sede judicial, a transcrição das mensagens do
WhatsApp
do celular do corréu
Thiago
, cujo conteúdo confirma
Maycon
gerenciava a entrega de drogas para as chamadas “lojinhas” e, também, fazia a cobrança do valor vendido.

C.v
,
Maycon
não é um mero usuário de drogas e, eventual vício por si só
não
afasta a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, refletindo, com segurança, que
Maycon
era atuante no tráfico de drogas, não há como se
acolher a pretensão desclassificatória.

Prosseguindo, entendo ser improcedente
o pedido de absolvição, do trio, do crime de associação para o tráfico
, sob o argumento de inexistência do vínculo estável e permanente.

Em depoimento, o policial
Azael Nogueira
relatou toda a investigação e descreveu que
Thiago
era um potencial lojista e pediu permissão ao apelante
Ezequiel
, líder regional que estava preso mas mantinha um grupo de
WhatsApp
, para realizar a venda de substâncias entorpecentes na cidade.

Segundo ele,
Ezequiel
dava as ordens para
Maycon
que, então, entregava as drogas para
Thiago
revendê-las e que, cabia a
Thiago
, depois, repassar os valores da venda para
Maycon
e, também, informar
Ezequeil
acerca o monetário arrecado.

Esclareceu que o celular de
Thiago
foi apreendido e, através do relatório elaborado a partir das informações contidas no aparelho, chegou-se aos apelantes
Ezequiel
e
Maycon
.

O policial
Dione

Peres Aguiar
também confirmou que o trio participava de um grupo de
WhatsApp e que
Ezequiel
, era o responsável por liderar todo o comércio de drogas (entrega aos lojistas e revenda) na região e que, durante as investigações, foram apreendidos e degravados vários celulares, embora ele não se recorde de quem eram os aparelhos, apenas de que havia grupos no
WhatsApp
para a comunicação entre os envolvidos.

De fato, há o relatório de no 026/2022, no qual foi realizada a degravação do celular do apelante
Thiago Miguel de Jesus
. Nesse relatório, há a troca de diversas mensagens entre os apelantes, ao longo de meses, sobre a venda de substâncias entorpecentes, deixando claro que havia um vínculo estável e permanente entre eles para a comercialização de drogas.

Vale destacar a existência de diversas fotografias/imagens de substâncias ilícitas, evidenciando o tráfico ilícito perpetrado entre os agentes.

Lembro que o
Enunciado no. 5 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, “
p
ara a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”.

Enfim,
não
há como absolver os apelantes da imputação delineada no art. 35 da Lei no. 11.343/2006, já que os autos contam com fartos elementos de que eles se associaram entre si, de modo estável, permanente e mediante divisão de tarefas, perpetrar a traficância.

Uma vez demonstrado que o trio
em
conluio
e mediante atribuições/tarefas previamente definidas, integrava uma verdadeira
societas sceleris
, constituída com o propósito de efetuar transações mercantis envolvendo substância ilícita, deve ser
mantida
a sentença condenatória nesse esse ponto.

Nesse sentido:

I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Cumpre ressaltar que o
habeas corpus
não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. III -
In casu, a Corte originária asseverou que o paciente praticou o delito descrito no art. 35 da Lei de Drogas, haja vista que as provas carreadas aos autos atestaram o vínculo de estabilidade e de permanência entre o paciente e o corréu, destacando, para tanto: i) o relatório investigativo policial; ii) o conteúdo das conversas extraídas do aplicativo de celular - Whatsapp - do paciente; e iii) o caderno de anotações do tráfico apreendido. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, de acordo com as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do
habeas corpus
. IV - Nesse contexto, mantida a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da LAD), é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 897035 SC 2024/0080084-8, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024)

E deste e.
TJMT
:

“Inviável a absolvição pelo crime de associação ao narcotráfico se os depoimentos das testemunhas em juízo estão corroborados pelo restante do acervo probatório que inclui os relatórios de investigação confeccionados durante um ano de diligências empreendidas pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil, tornando evidente a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo associandi dos apelantes e a clara divisão de tarefas da associação que formaram para o fim de praticar a traficância; (...).” (TJMT - N.U 0003239-39.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Com essa
s considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto pelos apelantes
Maycon Douglas de Souza
,
Thiago Miguel de Jesus
e
Ezequiel Gomes de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024